Tribunal: TJBA
Processo: 8001940-30.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001940-30.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, RAFAELA MENEZES COSTA ABOBOREIRA, JESSICA SANTIAGO DE SANTANA, FERNANDA REIS ABREU, MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, SAULO REIS PINTO, GRAZIELLY CUNHA DE SANTANA

APELADO: MARIA CRISTIANE MARQUES ASSIS e outros

Advogado(s)
:
JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO, EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS HIPÓTESES LEGAIS DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - Não há omissão quando o acórdão embargado analisa adequadamente a questão suscitada, fundamentando de forma suficiente o indeferimento da prova pericial com base nos princípios da preclusão temporal e discricionariedade judicial.

III - O art. 464 do CPC não impõe ao julgador a obrigatoriedade de analisar expressamente cada uma das hipóteses de indeferimento da prova pericial quando a fundamentação já se mostra suficiente com base em outros fundamentos processuais.

IV - A faculdade conferida ao magistrado pelo art. 370 do CPC não constitui dever, mas poder discricionário exercido conforme as circunstâncias do caso concreto e o princípio da economia processual.

V - Evidencia-se que a pretensão do embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8001940-30.2020.8.05.0103
, em que figura como
Embargante CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
e como
Embargados MARIA CRISTIANE MARQUES ASSIS e WATSON SANTOS BOMFIM
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.